Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. ATENUANTE. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo Réu ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.
4. Não faz jus à atenuante da confissão espontânea o réu que nega a autoria do fato lhe imputado na denúncia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.